Tribunal: TJDFT
Processo: 0738102-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CAUSA DEBENDI. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. ART. 940 DO CC. MÁ-FÉ COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Execução de título extrajudicial. Título de crédito. Abstração e cartularidade. A nota promissória é título autônomo e abstrato, apto a instruir processo de execução, o qual objetiva a satisfação de obrigação certa, líquida e exigível não satisfeita pelo devedor. Ainda que se vincule a uma obrigação contratual preexistente, a natureza abstrata da nota promissória não obriga, em regra, a verificação pelo juízo do negócio jurídico que a originou, de modo que pode o devedor, por meio de embargos à execução, se opor à sua validade.
2 – Excesso de execução. Má-fé. A demonstração de má-fé do credor é imprescindível para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC. O recorrente tentou modificar a verdade dos fatos para obter proveito indevido da apelada, o que caracteriza má-fé e autoriza a imposição da obrigação de pagar ao devedor o equivalente daquilo que pediu em excesso.
3 – Apelação conhecida e desprovida.
(la)